Tribunal: TJMT
Processo: 1007875-84.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007875-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR - CPF: 973.742.458-15 (EMBARGANTE), CLEONICE IZABEL MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 943.813.991-53 (EMBARGANTE), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (EMBARGADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGADO), BRUMATHI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 03.688.902/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE NUMERÁRIO – NATUREZA DE VERBA SALARIAL – COMPROVAÇÃO – FUNDOS DE INVESTIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Presente vício no acórdão em relação a elementos capazes de modificar o julgado, cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR e CLEONICE IZABEL MARTINS DA SILVEIRA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para “
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados (R$ 15.711,53) na conta poupança 00004396-5, agência 1569, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do agravante TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR
”.

Em suas razões, os agravantes argumentam que “
deve ser preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do “devedor” e de sua família, uma vez que todo o dinheiro penhorado da poupança de Tarcísio e Cleonice trata-se de todo o dinheiro aplicado para subsistência e segurança da família, uma vez que Tarcísio passa por tratamento de saúde há mais de 02 (dois) anos e Cleonice já tem suas limitações de dores nas pernas
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

De fato, os relatos de que CLEONICE IZABEL MARTINS DA SILVEIRA é autônoma e trabalha na venda de alimentos coaduna com a movimentação financeira de sua conta, de modo que abarcada pela impenhorabilidade salarial concernente aos “
os ganhos de trabalhador autônomo
”(inc. IV, art. 833, do CPC).

Todavia, mantenho o convencimento exposto no acórdão de que “
não há provas de que os R$25.146,12 provenientes dos fundos de investimentos no Banco Bradesco de Tarcísio têm natureza de reservas para o mínimo existencial já que não há como saber se decorrem de aplicações especulativas e de alto risco financeiro, ou se são destinados a algum gasto essencial futuro
”.

Como visto, inexiste qualquer vício a ser sanado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores de R$4.187,36 provenientes da conta bancária de Cleonice Izabel Martins da Silveira e Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024